Tribunal: TJDFT
Processo: 0716445-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716445-80.2023.8.07.0000 Agravante(s) Alessandra Ramos de Souza Lopes e outros Agravado(s) Investgeo Serviços de Sondagens Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alessandra Ramos de Souza Lopes, Isadora Lopes Ramos e I.V.L.R., esta última representada por Alessandra Ramos de Souza Lopes contra decisão do juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 155868072 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada pelos agravantes em desfavor de Investgeo Serviços de Sondagens Ltda. e outros, processo n. 0701702-14.2023.8.07.0017, indeferiu o pedido de tutela de urgência ao pagamento de pensão mensal em relação ao ora agravado e outro, com os seguintes fundamentos: ISADORA LOPES RAMOS, I. V. L. R. esta representada por sua genitora e coautora ALESSANDRA RAMOS DE SOUZA LOPES ajuizaram ação de reparação de danos materiais e morais em desfavor de INVESTGEO SERVICOS DE SONDAGENS LTDA, JOSÉ ALMEIDA BARBOSA NETO e HDI SEGUROS S.A., partes qualificadas nos autos. Narram as autoras que, em 15/7/2022, o senhor VITAL LEITE LOPES, pai das autoras ISADORA E I. e esposo de ALESSANDRA, sofreu acidente grave no momento em que seu veículo Prisma, placa JHO 1609, foi atingido pelo veículo FORD F350, placa JKD 3G16, de propriedade da ré INVESTGEO, conduzido pelo réu JOSÉ ALMEIDA e segurado pela HDI SEGUROS. Prosseguem narrando que, em decorrência do acidente, o senhor VITAL faleceu dois depois da colisão. Afirmam que, conforme depoimento do próprio condutor do FORD F350, senhor JOSÉ ALMEIDA, ele perdeu o controle de seu veículo e colidiu frontalmente com o veículo conduzido pela vítima, senhor VITAL. Acrescentam que, o laudo pericial da Polícia Civil concluiu que a causa determinante para a colisão entre os veículos foi a perda do controle da direção pelo condutor do FORD F350, que a via estava seca, que o veículo não possuía segurança necessária para o tráfego em via pública (mau funcionamento do sistema de freios), que estava em velocidade superior à permitida para a via (100km/h onde o permitido era 60km/h) e que o motorista não tinha autorização para dirigir o veículo, pois sua CNH era do tipo AB, e o veículo caminhão F350 exige tipo C. Informam que foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte do senhor VITAL (no 0707598-81.2022.8.07.0014). Discorrem sobre a responsabilidade dos réus, assim como sobre a ocorrência de danos materiais, morais e lucros cessantes. Pleiteiam, dessa forma, em tutela de urgência, que os requeridos sejam compelidos a pagar pensão mensal no importe de 2/3 do salário recebido pela vítima, senhor VITAL, já descontada a pensão por morte, no valor total de R$ 1.092,24. No mérito, além da confirmação da medida, pleiteiam a condenação solidária das rés ao pagamento de lucros cessantes no importe de 2/3 do salário da vítima até completar 77 anos, no total bruto de R$312.380,24 (descontado os valores pagos em antecipação de tutela). Pugnam pela condenação solidária das rés ao pagamento de danos morais no importe de 150 salários mínimos, e danos materiais na quantia de R$25.808,00. Requerem a concessão da gratuidade de justiça. Decido. Acolho a emenda retro. Defiro a gratuidade de justiça aos autores. Anotada. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). A probabilidade do direito das autoras mostra-se evidenciada pelo reconhecimento da autoria do primeiro e segundo requeridos, INVESTGEO e JOSÉ ALMEIDA, e da existência do fato, no bojo do Boletim de Ocorrência (ID 151873072, fls. 95/98) e do laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil (ID 151873071, fls. 80/90). Destaco que, a despeito de não ter havido julgamento da ação penal (no 0707598-81.2022.8.07.0014), o certo é que a autoria do requerido e ocorrência da colisão que ocasionou a morte do senhor VITAL já se encontra demonstrada. Ademais, eventual discussão acerca de possível conduta concorrente da vítima não é impeço ao recebimento da presente indenização. O periculum in mora também se faz presente, porquanto se trata de verba alimentar e as autoras perderam o familiar arrimo de família. Em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, ou seja, que a parte ré receba da parte autora o valor das pensões mensais, devidamente corrigidos mês a mês, em caso de eventual malogro na presente ação. Por fim, no que tange o pedido de que os requeridos sejam, solidariamente, compelidos, em tutela de urgência ao pagamento de pensão mensal, indefiro o pedido em relação ao primeiro e terceiro requeridos, INVESTGEO e HDI SEGUROS, porquanto, nesse caso, demanda contraditório e dilação probatória ao fim de comprovar a alega responsabilização pelo acidente. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para fixar em R$ 1.092,24 a pensão mensal provisória em favor das autoras ISADORA LOPES RAMOS, I. V. L. R. e ALESSANDRA RAMOS DE SOUZA LOPES, que deverá ser paga pelo segundo requerido JOSÉ ALMEIDA BARBOSA NETO. Os valores deverão ser depositados em Juízo, sendo a primeira no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação pessoal, e as demais mês a mês, até decisão ulterior deste Juízo, sob pena de bloqueio, sem prejuízo de outras medidas caso necessário. Intime-se o segundo requerido JOSÉ ALMEIDA BARBOSA NETO, pessoalmente, da presente decisão. Citem-se. Intime-se a segunda requerida para que, caso o primeiro réu seja seu funcionário, deverá promover o desconto do valor do salário dele e depositar em Juízo. Dê-se vista dos presentes autos ao Ministério Público. Deixo de designar audiência prévia, ante a baixa probabilidade de acordo no caso sem testilha. Todavia, após a angularização processual, a audiência poderá ser realizada a qualquer tempo, em caso de requerimento das partes. (texto adaptado) Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 46268439), narra que, na origem, ajuizaram ação de reparação de danos materiais e morais em desfavor de Investgeo Serviços de Sondagens Ltda., José Almeida Barbosa Neto e HDI Seguros S.A., em razão de acidente de trânsito ocorrido com Vital Leite Lopes, pai das autoras Isadora Lopes Ramos e I. V. L., e esposa de Alessandra Ramos de Souza Lopes e José Almeida Barbosa Neto. Afirma que Vital Leite Lopes “sofreu acidente grave no momento em que seu veículo Prisma, placa JHO 1609, foi atingido pelo veículo FORD F350, placa JKD 3G16, de propriedade da ré INVESTGEO (1a requerida), conduzido pelo réu JOSÉ ALMEIDA (2o requerido) e segurado pela HDI SEGUROS (3a requerida). Em decorrência desse acidente, o senhor VITAL LEITE LOPES veio a falecer dois dias depois”. Informa que “requereram em tutela de urgência, que os requeridos sejam obrigados a pagar pensão mensal no importe de 2/3 do salário recebido pela vítima, senhor VITAL, já descontada a pensão por morte, no valor total de R$1.092,24”. Alega que “o acidente que vitimou o sr. VITAL LEITE foi consequência de um conjunto de falhas, imprudência, negligência e desrespeito à legislação de trânsito, tudo por parte da primeira requerida e seu motorista, segundo requerido. A empresa requerida permitiu que seu motorista conduzisse um veículo sem a habilitação necessária e sem a menor condição de tráfego, já que estava com freios danificados, segundo o laudo anexo”. Sustenta que, “tanto a atitude do motorista do veículo (velocidade acima da via), como também omissão da empresa agravada (entregar o veículo a pessoa não habilitada a conduzi-lo e em sem condições de tráfego) foram decisivas para a ocorrência do acidente que vitimou fatalmente o sr. Vital Leite”. Traz jurisprudência do STJ para sustentar a tese de que “a empresa requerida está sendo acionada para responder por ato próprio, pois o condutor do veículo causador do acidente em discussão (2o réu), é seu funcionário ou preposto, se esta for a condição do motorista, a teor na última hipótese, do que dispõe o artigo 1.521, inciso III, do Código Civil”. Dizem presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300, do CPC), uma vez que “amplamente demonstrada a existência de prova inequívoca, além de elementos que evidenciam que a causa do falecimento do mantenedor da família foi o acidente de trânsito provocado por preposto da empresa INVESTGEO SERVICOS DE SONDAGENS LTDA”. Acrescenta que “a pretensão está amparada pelo instituto da responsabilidade civil previsto na Legislação Pátria, o que não impede o recebimento pelas Agravantes de pensão proveniente da ação indenizatória por parte da empresa”. Sustenta que a empresa agravada deve também ser compelida a pagar a pensão mensal, não apenas seu preposto, “até porque a pretensão ora recursal consiste em se evitar ainda mais dano de lesão grave e de difícil reparação em desfavor das Agravantes, visto se tratar de valores destinados ao sustento da família que sofre com a perda do mantenedor da casa”. Ao final, requer: a) em sede de decisão inicial e nos termos do art. 1.019, inc. I, do NCPC, conceder a antecipação da tutela recursal ora pleiteada, para em caráter emergencial deferir a medida liminar também em relação à primeira requerida para que esta seja obrigada a pagar solidariamente a pensão mensal de R$ 1.092,24 (mil e noventa e dois reais e vinte e quatro centos) enquanto não houver o trânsito em julgado da ação; b) atendido ou não o pedido contido na letra “a”, o conhecimento e provimento total do presente recurso, deferir o pedido liminar nos termos expostos na Ação de Reparação de Danos c/c Antecipação de Tutela; c) e) Por fim, REQUER que as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado signatário desta. O preparo não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora/recorrente (Id 155868072 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, presentes estão os requisitos necessários à postulada antecipação da tutela recursal. Vejamos. Consoante relatado, a decisão agravada (Id 155868072 do processo de referência) indeferiu o pedido de tutela de urgência para impor de imediato à empresa Investgeo Serviços de Sondagens Ltda. a obrigação de pagar pensão mensal aos agravantes. Embora proprietária do veículo Ford F-350, placa JKD 3G16, conduzido por José Almeida Barbosa Neto, seu preposto e responsável pelo acidente, deixou a sociedade comercial de ser liminarmente compelida a pagar pensão mensal pelo acidente em que envolvido automotor que segurara por contrato firmado com a HDI Seguros S.A. Afirmou o magistrado de primeira instância que “nesse caso, demanda contraditório e dilação probatória ao fim de comprovar a alega responsabilização pelo acidente”. Nesta sede (Id 46268439), a parte agravante aponta a atitude do motorista do veículo (velocidade acima da via) e da empresa agravada (entregar o veículo a pessoa não habilitada mesmo estando o automotor sem condições de trafegar) como determinantes para a ocorrência do sinistro que vitimou seu parente (pai e esposo). Requer que a medida liminar alcance também a empresa agravada Investgeo Serviços de Sondagens Ltda. “para que esta seja obrigada a pagar solidariamente a pensão mensal de R$ 1.092,24 (mil e noventa e dois reais e vinte e quatro centos) enquanto não houver o trânsito em julgado da ação”. Razão assiste aos recorrentes. Verifica-se do caderno processual da origem, notadamente pela prova documental de início reunida - boletim de ocorrência (Id 151873072 do processo de referência) e informação da perícia criminal da Polícia Civil (Id 151873071 do processo de referência) -, terem colidido o veículo prisma, placa JHO 1609, conduzido por Vital Leite Lopes, e o veículo Ford F-350, placa JKD 3G16, de propriedade da empresa recorrida, do que resultou a morte de Vital Leite, pai e esposo das autoras, ora agravantes. O acidente com morte deu causa à instauração de ação penal (n. 0707598-81.2022.8.07.0014), ainda pendente de julgamento. Segundo o laudo pericial elaborado pela Polícia Civil (Id 151873071 do processo de referência), foi causa determinante da colisão entre os veículos a perda do controle da direção pelo condutor do veículo Ford F-350 (José Almeida Barbosa Neto), em virtude de falha mecânica. Atestou a perícia que o veículo não possuía segurança necessária para trafegar em via pública (mau funcionamento do sistema de freios), além de estar em velocidade superior à permitida para a via (100 km/h onde o permitido era 60 km/h). Com efeito, os elementos de convicção de início produzidos, ainda que em cognição sumária, são afirmativos da responsabilidade da empresa ré Investgeo Serviços de Sondagens Ltda., ora agravada, pelo acidente que vitimou de morte o pai/esposo das agravantes. Há, portanto, prova que de plano atesta a plausibilidade do direito substancial a ser provisoriamente satisfeito, conforme vindicado pelos autores/agravantes, para ser, em tutela de urgência, solidariamente compelida a empresa ré/agravada a pagar pensão mensal provisória arbitrada pelo juízo de primeira instância em seu favor. Explico. Não obstante a parte ré ainda não tenha se manifestado no processo de origem (autos n. 0701702-14.2023.8.07.0017), sobressai como elemento de análise no caso concreto a natureza objetiva da responsabilidade civil atribuída à empresa empregadora do motorista que dirigia o veículo Ford F-350 pela reparação dos danos causados às vítimas do acidente automobilístico. A condição de preposto de José Almeida Barbosa Neto, condutor do veículo Ford F-350 de propriedade de Investgeo Serviços de Sondagens Ltda. (Id 151874297 do processo de referência) é fato certo, que não pode ser olvidado. Quanto à obrigação de indenizar no âmbito civil, estabelece o Código Civil a seguinte disciplina: Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições; III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos; V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia. (grifos nossos) Frisa-se o parágrafo único do art. 942 do Código Civil, que estabelece regime de solidariedade pelo ressarcimento de danos entre o empregador e seu preposto, ainda que não haja culpa do empregador, nos casos em que o preposto atua com culpa para ocorrência do ato lesivo (art. 933 CC). Veja-se: Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932. (grifos nossos) Cabe destacar, nesse ponto, informação que consta da petição inicial de ação de cobrança juntada nos autos de origem (Id 154796699 do processo de referência), a qual foi proposta pela agravada em desfavor de HDI Seguros S.A., seguradora do veículo F-350 envolvido no acidente (processo n. 0744115-27.2022.8.07.0001 / 4a Vara Cível de Brasília). Na mencionada peça, ao expor os fatos, a autora Investgeo Serviços de Sondagens Ltda. confirma que, à época dos fatos, o motorista José Almeida Barbosa Neto era seu empregado (Id 154796699, p. 3, do processo de referência). Confira-se: O veículo segurado se trata de um caminhão que deve ser conduzido por condutores com carteira “C” ou acima, enquanto que o condutor a época dos fatos, sr. José Neto que é funcionário da empresa, possui carteira de motorista categoria “A” e “B”. (grifo nosso) Não só. Reconheceu (Id 154796699, p. 4, do processo de referência) ter sido omissa porque conhecedora do fato de que o condutor do veículo segurado precisava estar habilitado na categoria “C” para dirigir veículo como o que a ele fora entregue. Todavia, habilitado estava apenas para as categorias “A” e “B”, a saber: Sendo assim, solicitou ao seu motorista mais experiente, sr. Jose Neto, funcionário da Autora há anos, pessoa com vasta experiência, que realizasse este trabalho, sem, contudo, dar conta da necessidade de que este pequeno caminhão necessitaria de condutor com carteira categoria “C”. (grifos nossos) Vale consignar que a decisão agravada certifica a probabilidade do direito vindicado pelas demandantes quanto à responsabilidade do primeiro e segundo demandados, respectivamente, a empresa Investgeo Serviços de Sondagens Ltda. e o motorista do caminhão José Almeida. Ali está posto até mesmo que eventual discussão acerca de possível conduta concorrente da vítima não afastaria a probabilidade já evidenciada do direito postulado em tutela liminar. Veja-se: A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). A probabilidade do direito das autoras mostra-se evidenciada pelo reconhecimento da autoria do primeiro e segundo requeridos, INVESTGEO e JOSÉ ALMEIDA, e da existência do fato, no bojo do Boletim de Ocorrência (ID 151873072, fls. 95/98) e do laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil (ID 151873071, fls. 80/90). Destaco que, a despeito de não ter havido julgamento da ação penal (no 0707598-81.2022.8.07.0014), o certo é que a autoria do requerido e ocorrência da colisão que ocasionou a morte do senhor VITAL já se encontra demonstrada. (grifos nossos) Nesse contexto, em exame preliminar, evidenciada está de plano a reponsabilidade da sociedade comercial proprietária do veículo envolvido no acidente que vitimou de morte Vital Leite Lopes, uma vez que apurada como causa do sinistro a ocorrência de falha mecânica (mau funcionamento do sistema de freios) e a conduta negligente do condutor ao deixar de observar a legislação de trânsito. Caracterizados, portanto, desde logo, os pressupostos fáticos de incidência dos artigos 932, inc. III, 933 e 942, parágrafo único, todos do Código Civil. De fato, os elementos de prova até aqui apresentados demonstram presente o requisito da plausibilidade da pretensão recursal, o que, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, autoriza o deferimento da tutela liminarmente postulada também em desfavor da empresa Investgeo Serviços de Sondagens Ltda., para que seja ela obrigada a pagar, solidariamente, em favor dos autores/agravantes, a pensão mensal arbitrada pelo juízo de primeira instância em R$ 1.092,24 (mil e noventa e dois reais e vinte e quatro centos). Nesse sentido, destaco precedentes deste E. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERCEIRO CONDUTOR CAUSADOR DO SINISTRO. PREPOSTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COLISÃO DE VEÍCULOS. CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR TRASEIRO. ART. 29, II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. ÔNUS DA PROVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PROVA ORAL. OCORRÊNCIA DE CHUVA EM PEQUENA QUANTIDADE. SEMÁFORO COM SINAL AMARELO. VEÍCULO CARREGADO COM GRANDE QUANTIDADE DE CARGA. ALERTA E MAIOR ATENÇÃO. EXIGIBILIDADE. RISCO DE COLISÃO. PREVISIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CULPA IN VIGILANDO E IN ELIGENDO. COMPROVAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. INTENÇÃO DE REFORMA. RECURSO PROTELATÓRIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Como se sabe, apenas a tutela de urgência pode excluir o efeito suspensivo da apelação (CPC, art. 299 parágrafo único), não a de evidência, por ausência de previsão legal. Tampouco incidem os, §§ 1o, 2o e 4o do art. 1.012 do CPC. Não é o caso de se de impedir a eficácia da sentença ou de recurso sem efeito suspensivo. Ainda que assim não fosse, a tutela da evidência seria incabível: ela não decorre, exclusivamente, da prova documental juntada na petição inicial, conforme exigido pela norma processual. Houve a necessidade de instrução probatória e, além disso, houve oposição da apelante, ré, desde a contestação, quanto ao objeto da lide e a interpretação das normas. 2. O Código Civil-CC dispõe, em seu art. 186, que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Na sequência, o art. 187 do mesmo diploma legal estabelece que "também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes". O art. 927 do mesmo diploma determina que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". 3. A responsabilidade do empregador ou comitente é objetiva (independe de culpa), por atos causados seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho ou em razão dele, conforme disposto expressamente no art. 932, III, e 933 do Código Civil. 4. Em caso de acidentes de trânsito decorrentes de colisão de veículos, a responsabilidade civil extracontratual também é aferida a partir do dever de vigilância do condutor que se encontra na traseira de outro veículo, de acordo com o art. 29, II, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB), sem prejuízo de eventual exclusão ou mitigação da culpa, em caso de provocação do acidente pelo condutor do veículo dianteiro, nos termos dos arts. 42 e 43 do CTB, dentre outros. 5. O art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), determina que o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo direito, cabe ao autor. Incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 6. Conforme prova oral produzida na instrução, ficou demonstrada a culpa do condutor do veículo traseiro, preposto/empregado da apelante. De fato, se o semáforo indicou o sinal amarelo, é exigida mais atenção dos condutores, uma vez que a paralisação do tráfego é iminente, pela proximidade do sinal vermelho. O sinal amarelo não indica necessariamente que o veículo deve ultrapassar o semáforo e a faixa de pedestres. É previsível a frenagem dos veículos dianteiros. Ao que tudo indica, a frenagem não foi causada por imprudência do condutor segurado, pois ocorreu em razão da observância do sinal amarelo, muito embora pudesse, do mesmo modo, ultrapassar o semáforo. 7. (...). 11. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1641828, 07326959320208070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022) (grifo nosso) DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. MORTE DE ENTE QUERIDO. EMPREGADOR. SEGURADORA. TOMADORA DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSÃO MENSAL. VALOR. LIMITE. IDADE. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. I. Em se tratando de pretensão deduzida por terceiro beneficiário do seguro em razão de dano causado pelo segurado, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205, caput, do Código Civil. II. O empregador responde solidariamente pelos danos praticados por seu empregado, considerando que responde objetivamente nos casos em que o preposto atua com culpa, nos termos dos artigos 932, III, 933 e 942, parágrafo único, do Código Civil. III. (...). IX . Negou-se provimento aos recursos dos réus. Deu-se parcial provimento ao recurso das autoras. (Acórdão 1306021, 00221252520168070003, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (rifo nosso) Demonstrado, enfim, o requisito atinente à probabilidade do direito invocado, imperativo reconhecer estar a ele imbricado o pressuposto relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, afinal, liminarmente postulada verba alimentar aos autores que enfrentam a morte do pai e esposo, arrimo de família, em razão do acidente automobilístico a que deram causa a ré e seu preposto. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, reformando parcialmente a decisão agravada, para deferir o pedido de tutela de urgência também em relação à requerida Investgeo Serviços de Sondagens Ltda., nos termos fixados na decisão agravada (Id 155868072 do processo de referência). Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Considerando que o feito envolve interesse de menor, rumem os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (CPC, art. 1.19, III). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora